Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2 Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
3. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
6. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena-base redimensionada.
8. Não há se falar em confissão espontânea quando o réu apenas afirma ter disparado tiros em local público, mas não confessa, ainda que de forma qualificada ou parcial, a prática da tentativa de homicídio qualificado pelo qual responde.
9. Inviável o reconhecimento da atenuante da injusta provocação da vítima quando o crime foi motivado por discussão havida entre as partes relacionada a jogo de cartas, o que, inclusive, motivou o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença.
10. A idade da vítima, para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, é mero fator biológico, sendo prescindível a ciência do agente a esse respeito, por se tratar se circunstância objetiva.
11. Apelação da acusação conhecida e provida. Apelação da defesa conhecida e não provida.